Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INSTRUMENTO CONTRATUAL ELETRÔNICO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a validade da citação por hora certa, necessária a ausência no domicílio ou residência do réu, por duas vezes, com suspeita de ocultação, devendo o oficial de justiça intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no próximo dia útil, voltará ao local a fim de efetuar a citação, na hora que designar, consoante disposto no art. 252 do CPC. Assim, cumpridos os requisitos pelo Oficial de Justiça e relatadas as diligências em certidão, a presunção de veracidade somente pode ser afastada com prova inequívoca em contrário. Rejeitada preliminar de nulidade do ato citatório.
2. Nos termos do art. 784, § 4o, do CPC, “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”. No mesmo sentido, o STJ “já firmou entendimento de que o contrato eletrônico, ante as particularidades de sua perfectibilização, tendo em conta a sua celebração à distância e eletronicamente, não trará a indicação de testemunhas, o que, entretanto, não afasta a sua executividade”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.895/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)
3. No caso, apesar de os agravantes discorrerem sobre a inexistência de assinatura de testemunhas, não impugnaram a existência do título e a validade de suas próprias assinaturas, como parte e avalista respectivamente. Deve, portanto, ser reconhecida a exequibilidade do título.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). Portanto, em regra, o excesso de execução não está sujeito à arguição em exceção de pré-executividade, haja vista não ser matéria cognoscível de ofício pelo magistrado. Ainda que assim não fosse, os executados não apresentaram demonstrativo atualizado do cálculo com o valor que entendiam correto e, dessa forma, descumpriram previsão contida no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.